Tribunal: CARF
Processo: 13856.000147/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.000147/2004-12
RESOLUÇÃO
3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo Contribuinte como
insumos, tendo -se em conta o conceito fixado no Resp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN
no63/2018 e no Parecer COSIT no5, bem como se manifeste sobre o suposto direito de créditos
alegados pelo contribuinte. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo,
podendo-se, se necessário, intimar a Contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais. Após a manifestação da Recorrente acerca do resultado da diligência, os autos devem
retornar a este Colegiado para prosseguimento.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
2
RELATÓRIO
O presente processo administrativo é originado da apresentação pela Recorrente de
Pedido de Ressarcimento vinculado a Declarações de Compensação, através dos quais objetivou
compensar débito de IRRF, CIDE e COFINS com crédito da COFINS do regime não cumulativo,
apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados a operações de exportação
referentes ao primeiro trimestre de 2004.
Inicialmente cumpre informar que a Açucareira Corona S.A (CNPJ 48.661.888/0001-
30) foi sucedida por incorporação por Usina da Barra S.A Açucar e Álcool (fls. 28). A Contribuinte
apurou créditos de COFINS – Mercado Externo no valor de R$408.889,48 (março de 2004).
Nenhuma parcela foi usada para dedução, restando o montante integral para compensações (fls.
35).
A Contribuinte apresentou três Declarações de Compensação com protocolo em
12+08+2004 (fls. 18 a 20), totalizando R$286.546,74 em créditos utilizados.
Abriu-se procedimento fiscal para análise dos pedidos da Contribuinte e, depois de
apresentadas as informações necessárias, apurou-se que os créditos dos períodos disponíveis para
compensações somavam valor menor. Diz o Termo de Informação Fiscal:
“BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Entende-se como insumo, utilizado na fabricação ou produção de bens destinados à
venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado (IN SRF n° 404/04, art. 8°, §4° c/c §9°).
Decorrente da definição, não foram aceitos, na composição da base de cálculo dos
créditos, os seguintes itens de bens, pelo fato de não estarem diretamente vinculados ao processo
produtivo das mercadorias vendidas:
GASOLINA e OUTROS COMBUSTÍVEIS: Estes combustíveis são usados em veículos
automotores, não em máquinas usadas na produção, portanto não são considerados insumos do
processo;
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: Estes bens não se incorporam ou não são consumidos na
produção das mercadorias, portanto não são considerados insumos do processo produtivo.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS São insumos os serviços prestados por
pessoas jurídicas domiciliadas no país, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda (IN SRF n° 404/04, art. 8°, §4° c/c §9°).
Pela definição, não foi aceito, na composição da base de cálculo dos créditos, o
seguinte item de serviço, pelo fato de não estar diretamente vinculado ao processo produtivo das
mercadorias vendidas: MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA: Não é um serviço consumido
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
3
diretamente no processo de industrialização das mercadorias a serem vendidas, portanto não pode
ser considerado insumo.
DESPESAS FINANCEIRAS A legislação permite calcular créditos sobre despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados junto a instituições
domiciliadas no país, até 07/2004. É vedado, no entanto, creditar-se em relação a encargos
financeiros não decorrentes de empréstimos ou financiamentos, ou que sejam contratados junto a
instituições do exterior (Lei n° 10.833/03, art. 3°, inc. V, e § 3°, inc. 11).
No item JUROS S/ FINANCIAMENTOS, constatou-se haver encargos devidos pela
contribuinte a TATE AND LYLE INTERNACIONAL, com sede em Sugar Quay. Lower Thames Street,
London EC3R 6DQ - Inglaterra (ver contrato - fls. 44), e MACQUARIE BANK LIMITED, com sede em
Leve! 15, 1 Martin Place, Sydney - Austrália (ver contrato - fls. 57). Os encargos devidos e pagos a
estas instituições (fls. 106), sediadas no exterior, foram subtraídas pela fiscalização da base de
cálculo dos créditos (glosa parcial).”

Processadas a compensações, a Delegacia da Recita Federal de Piracicaba acatou a
conclusões apresentadas no Termo de Informação Fiscal e decidiu homologar apenas parte das
compensações apresentadas, no valor de R$390.379,12, glosando parte dos créditos apurados
essencialmente com base nas disposições constantes das Instruções Normativas da Receita
Federal do Brasil n. 47/2002 e 404/2004.
Inconformada, a Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alega, em síntese, que todas as aquisições se referem a insumos utilizados e consumidos no
processo industrial, sendo devida a compensação à luz das leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Não obstante, a Manifestação foi julgada improcedente pela DRJ em Ribeirão Preto,
sendo mantida a glosa em questão, conforme decisão assim ementada:

“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não impugnada à glosa em análise de pedido de ressarcimento não
contestada na manifestação de inconformidade, é repudiada como incontroversa e
é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subsequente.
NÃO CUMULATIVIDADE, CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei n. 10.833, de 2003, o termo insumo não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou Serviço necessário para
atividade da pessoa jurídica, mas, tão Somente, aqueles bens ou Serviços
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
4
intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país e aplicadas
ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou no Serviço prestado.
CRÉDITOS. INSUMOS. FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. PRODUÇÃO DE CANA DE
AÇÚCAR.
Consideram-se insumos para fins de apuração de créditos da COFINS não
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na
prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados insumos, é
necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo
fabricado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana de açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por e tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da COFINS devida sobre a receita auferidas com
vendas de açúcar e de álcool produzido.
NÃO CUMULATIVIDADE. FABRICANTE DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, CRÉDITOS, AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas,
equipamentos e veículos empregados no cultivo e transporte de cana-de açúcar,
assim como fretes e transporte de mão-de-obra da atividade agrícola não se
caracterizam, para fins de apuração de crédito
na forma do art. 3o, II, da Lei n. 10.833, de 2003, como dispêndios com insumos da
industrialização do açúcar e do álcool.
COFINS. CONSERVAÇÃO PREDIAL. CRÉDITOS
Observadas as condições fixadas pela legislação de regência, a pessoa jurídica
sujeita a incidência não cumulativa da COFINS poderá descontar créditos calculados
em relação a encargos de depreciação e amortização de edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS FINANCEIRAS. REQUISITOS.
Até julho de 2004, as despesas financeiras de pessoa jurídica referentes a
empréstimos e financiamentos eram passíveis de creditamento, mas somente se
tomadas junto a instituições financeiras domiciliadas no país, conforme disposto no
art. 3o, inciso V, c/c §3o =, inciso II da Lei n. 10.833, de 2003. A lei n. 10.865, de
2004, excluiu a possibilidade a partir de agosto de 2004.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
5
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada, a Empresa apresenta o presente Recurso Voluntário, alegando, em
síntese a ilegalidade da restrição à utilização dos créditos pelas instruções normativas RFB n.
247/2002 e 404/2004 e a necessidade de ampliar o conceito de insumos. Nesse sentido, defende
que à luz das leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, o conceito de insumo deve compreender todos
os custos e despesas destinadas à obtenção das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Para respaldar seus argumentos, a Recorrente junta aos autos, laudo técnico
elaborado por peritos do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo – USP, especialistas em processos
agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia sucroenergética. O referido laudo trata das
atividades essenciais para a produção de açúcar, etanol e bioeletricidade.
É o relatório, no essencial.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha- Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, deve ser admitido.
Do conceito de insumos:
A controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para COFINS não-
cumulativa que à época da análise dos créditos decorreu de interpretação jurídica restrita sobre o
conceito de insumos amparada na Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04.
De acordo com a autoridade fiscal, somente poderiam gerar créditos os insumos
que sofressem alterações físicas ou químicas em razão de sua aplicação no processo produtivo
diretamente relacionado ao produto destinado à venda. Ocorre que, conforme será amplamente
demonstrado, o entendimento restrito dos conceitos já se encontra superado.
O princípio da não cumulatividade está inserido no texto constitucional e no que se
refere às contribuições sociais está disciplinado no artigo 195, § 12, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
6
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003).
Por sua vez, as Leis Federais no 10.637/02 (PIS) e n° 10.833/03 (COFINS),
disciplinaram os bens e/ou serviço aptos a gerar o direito ao crédito, sendo certo que a não
cumulatividade pressupõe a existência de um ciclo econômico formado por várias operações, cuja
finalidade é evitar o efeito “cascata” da tributação, compensando-se o valor referente ao tributo
das operações anteriores com o valor a ser recolhido na operação seguinte
Assim, conforme exposição de motivos da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003,
quando a sistemática de não cumulatividade para a contribuição do PIS e da COFINS, foi adotada,
levou-se em consideração o método subtrativo indireto. Tal método consiste no fato de que a não
cumulatividade é obtida por meio da concessão de crédito fiscal sobre as compras (custos e
despesas) definidos em lei, na mesma proporção da alíquota que registra as vendas (receitas),
diferente do método do imposto sobre imposto que se compensa o montante devido na saída
(vendas) com o valor efetivamente recolhido por ocasião da entrada (compras).
Nesta perspectiva, se o Contribuinte adquiriu bens ou serviços que anteriormente
tiveram a incidência do PIS e da COFINS, nasce neste ato, de forma lógica, o direito ao crédito.
Nesse sentido, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 elencam as possibilidades de crédito fiscal, com
base no insumo adquirido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
I - Bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008)
II - Bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - (VETADO)
IV – Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; V - valor das contraprestações de operações de
arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
7
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - Edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária; VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita
de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o
disposto nesta Lei.
IX - Energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
X - Vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - Bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Dentre as disposições acima colacionadas, a previsão contida no inciso II, do artigo
3o - que traz o direito de crédito sobre bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens e produtos destinados à venda; é a grande
motivadora das inúmeras discussões e atuações no que tange aos créditos de PIS e COFINS. Isto
porque a legislação não trouxe um conceito definido de insumos e os critérios aplicáveis, dando
margem a entendimentos diversos.
Assim, com vistas a pacificar anos de discussões administrativas e judiciais, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 em
sistemática de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
8
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (Resp. 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)

Ressalte-se que no referido julgamento reconheceu-se a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, vejamos:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (RESP no 1.221.170/PR –Tema 779)
Assim, para a correta aplicação do conceito de insumo há que observar a aplicação
do “teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida, ou se sua subtração implica substancial
perda da qualidade do produto ou serviço.
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
9
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA AO PROCESSO
PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO
ART. 543-C, DO CPC. 1. Discute-se nos autos o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03 para fins de dedução de créditos da base de cálculo do Pis e da Cofins
na sistemática não cumulativa. 2. Violação aos arts. 110 do CTN, 24 e 25 da Lei no 11.898/09 e 11
da Lei Complementar no 95/98. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do
STJ. 3. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não
corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda - IR, porque demasiadamente elastecidos. 4. São "insumos", para
efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens
e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a pertinência e a possibilidade
de emprego indireto através de um objetivo “teste de subtração”, que é a própria objetivação da
tese aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. 5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”) não são
essenciais, relevantes e pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de
alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial
da qualidade do serviço ou produto e não há obrigação legal para sua presença. Documento:
45634050 - VOTO VOGAL - Site certificado Página 1 de 26 Superior Tribunal de Justiça 6. Quanto
aos "custos" e "despesas" com água, combustível, lubrificante, materiais de exames laboratoriais e
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, é o caso de devolver os autos ao
Tribunal de origem para que seja analisada, à luz do conceito de insumos aqui adotado, a
possibilidade de dedução de créditos desses itens conforme se verifique sua pertinência, relevância
e essencialidade ao processo produtivo, ainda que por aplicação indireta, consoante o “teste de
subtração”. Em assim sendo, deverão ser considerados insumos na forma do art. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. 7. ACOMPANHO O RELATOR e proponho o seguinte dispositivo:
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para determinar o
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
10
retorno dos autos à origem para que a Corte a quo analise a possibilidade de dedução de créditos
em relação aos custos e despesas com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI conforme o conceito de insumos
definido acima, tudo isso considerando a estreita via da prova documental do mandado de
segurança. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08 (ementa
já alterada na conformidade dos dois aditamentos
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos Contribuintes seja no processo produtivo, seja
na prestação de serviços, identificando com clareza a imprescindibilidade de cada insumo na sua
execução.
Contudo, no caso específico, temos que as diretrizes do referido método deixaram
de ser aplicadas na medida que é possível inferir pela leitura do relatório Fiscal e da decisão
recorrida que, por terem sido exarados antes do julgamento do RESP 1.221.170/PR (acordão
publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), referidas decisões não
trataram do conceito contemporâneo de insumo.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos tanto da autoridade fiscal quanto da
DRJ na análise da manifestação de inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de
insumos que obrigatoriamente deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática
dos recursos repetitivos.
Da Diligência

Considerando que tanto a Fiscalização quanto a DRJ aplicaram o conceito de
insumos nos termos da Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04 e que as decisões divergem
do atual conceito de insumos que obrigatoriamente deve ser aplicado por este Colegiado nos
termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF); voto por converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo Contribuinte como
insumos, tendo -se em conta o conceito fixado no Resp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.343 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000147/2004-12
11
no63/2018 e no Parecer COSIT no5, bem como se manifeste sobre o suposto direito de créditos
alegados pelo contribuinte.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, podendo-se, se
necessário, intimar a Contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos adicionais. Após
a manifestação da Recorrente acerca do resultado da diligência, os autos devem retornar a este
Colegiado para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 509
DF CARF MF
Original